Tribunal: TJMT
Processo: 1016262-25.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016262-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA KLYM COLEVATE - CPF: 802.435.689-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARMAZÉM DO AGRO DISTRIBUIDORA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ALGO MAIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 04.434.970/0001-56 (AGRAVANTE), LUCIA KLYM COLEVATE - CPF: 802.435.689-91 (REPRESENTANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVADO), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (AGRAVADO), KELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA SARAIVA - CPF: 834.716.691-91 (AGRAVADO), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (AGRAVADO), HELENA OLIVEIRA ROSSI - CPF: 137.020.188-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL E REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO ESTÁ PROTEGIDO PELA IMPENHORABILIDADE DA LEI N. 8.009/90 – IMÓVEL INTEGRALIZADO AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA PERTENCENTE AOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família utilizado para moradia da parte que lá estabeleceu sua entidade familiar, deve ser desconstituída a penhora por força do disposto no art. 1º da Lei nº 8.009/1990. 2. A transferência da titularidade do imóvel decorrente da integralização do capital da sociedade empresarial formada pelos devedores não configura fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALGO MAIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.-ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Execução Fundada em Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1002773- 97.2020.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA.-EPP e os fiadores NEI SARAIVA e JULIANO MARTINS DE ALMEIDA e respectivas esposas, reconheceu impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 19.498 do SRI da Comarca de Sorriso/MT “
enquanto servir de moradia à família dos executados Juliano Martins de Almeida e Helena Oliveira Rossi
” e, consequentemente, rejeitou o pedido de reconhecimento de ocorrência de fraude à execução formulado pela exequente/agravante em razão da “
transferência da titularidade do imóvel decorrente da integralização do capital da sociedade empresarial Ceres Corretora de Cereais Ltda., formada pelos devedores
” (cf. Id. nº 105171391 dos autos de origem).

A empresa/agravante sustenta que “se torna claro as circunstâncias que evidenciam a fraude à execução, pois mesmo averbado as margens da matrícula imobiliária a informação de distribuição da ação, bem como realizado a citação dos executados e efetivado a penhora do imóvel, os executados de maneira sorrateira e ardilosa, alienaram o imóvel e o integralizaram no capital social da empresa Ceres Corretora de Cereais, com fito único e exclusivo de fraudar seus credores”, além disso, após a integralização, o agravado se retirou do quadro societário da empresa.

Após argumentação fática e jurídica, a exequente/agravante pede provimento do Agravo de Instrumento para que, afastado o reconhecimento de impenhorabilidade, seja reformada a r. decisão agravada, restabelecida a constrição patrimonial e reconhecida a ocorrência de fraude à execução, tornando ineficaz em relação a ela “
a alienação/incorporação do imóvel
” integralizado ao capital social da empresa Ceres Corretora de Cereais Ltda. (sic – cf. Id. nº 99866561 - Pág. 1/12).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
177040654
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado Juliano Martins de Almeida refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 178818158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Os devedores comprovaram nos autos a configuração do
“bem de família”
em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 19.498, do RGI de Sorriso em razão da utilização do bem para a moradia da entidade familiar, bem como, em vista da inexistência de outros imóveis registrados em seu nome.

Como é cediço, o intuito do legislador foi o de proteger o imóvel destinado à residência familiar de eventual penhora judicial que sobre ele possa recair, evitando assim que a família seja repentinamente privada de sua moradia em função de débitos contraídos por algum dos entes que compõem o núcleo familiar.

Assim, não sendo o crédito exequendo da natureza de nenhuma das hipóteses elencadas no art. 3º da Lei 8.009/90, o imóvel objeto de discussão nos autos está obviamente inserido na proteção legal.

Ademais, ao contrário do que sustenta a exequente, a mera transferência da titularidade – na forma consumada no caso em debate – não afasta a impenhorabilidade do bem, pois, os elementos colhidos nos autos demonstram que os devedores ainda residem no imóvel, sendo este fato o suficiente para se declarar a impenhorabilidade do imóvel residencial, haja vista a garantia constitucional de proteção do direito à moradia e do direito de propriedade, nos moldes dos artigos 5º, inciso XXIII, e 6º, da Carta Magna.

(...)

Segundo a doutrina qualificada, a impenhorabilidade do bem de família permanece mesmo após a alteração da titularidade quando, em casos específicos, o devedor permanecer residindo no imóvel com sua família,
verbis:

(...)

Ante o exposto,
RECONHEÇO,
enquanto servir de moradia à família dos executados
Juliano Martins de Almeida
e
Helena Oliveira Rossi,
a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 19.498, do RGI de Sorriso, com fundamento no art. 1º, da Lei nº 8.009/90.

Consequentemente,
REJEITO
o pedido de configuração de fraude à execução em razão da transferência da titularidade do imóvel decorrente da integralização do capital da sociedade empresarial
Ceres Corretora de Cereais Ltda
formada pelos devedores, e determino o imediato cancelamento da penhora e a exclusão da averbação da certidão de distribuição da presente execução junto à matrícula nº 19.498, do RGI de Sorriso.”

Dispõem, ainda, os artigos 1º e 5º da Lei n. 8.009/90:

Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Art. 5º. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Então, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família necessária a demonstração de que o imóvel penhorado seja utilizado pela entidade familiar para moradia.

A Lei nº 8.009/90, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excluindo da constrição “
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza
” tanto o “
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar
” (art. 1º, “
caput
”), como também “
todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados
” (art. 1º, § único).

A finalidade da Lei nº 8.009/90 é assegurar uma residência digna ao devedor e sua família; contudo para o reconhecimento da impenhorabilidade é necessário não apenas a comprovação de sua utilização para fins residenciais, mas também que o imóvel é o único de propriedade do devedor, sob pena de manutenção da penhora.

Ao instituir a impenhorabilidade do imóvel que serve de residência própria do casal, o legislador quis evitar o desaparecimento da base material do lar que abriga a família e o registro histórico da vida do devedor.

No caso, o próprio agravante informa que o imóvel em questão foi o único bem encontrado em nome dos devedores, ou seja, os agravados não possuem imóvel matriculado/registrado na respectiva circunscrição imobiliária, e constituem elementos probatórios que conferem forte verossimilhança à alegação de que o imóvel em litigio é o único de sua propriedade, que permitem juízo positivo de verossimilhança quanto à alegação de que o imóvel é utilizado como residência de sua família.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE BEM IMÓVEL - IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – LEI 8.009/90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família utilizado para moradia da parte e de sua família, a desconstituição da constrição é medida que se impõe, a exegese do artigo 1º, da Lei nº 8.009/1990. (TJMT - Primeira Câmara Cível - RAI Nº 7059/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 02/06/2015 – DJE do dia 09/06/2015)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -TEMPESTIVOS REJEITADOS NA ORIGEM - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRELIMINAR REJEITADA - PENHORA DE IMÓVEL - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - BEM DESTINADO À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. (...). Existindo documentos comprobatórios nos autos de que o imóvel penhorado é destinado para a residência da entidade familiar, impõe-se a declaração de sua impenhorabilidade e indeferimento da constrição judicial, nos termos do art. 1° da Lei 8.009/90.V.V Para que seja reconhecido o imóvel em questão como bem de família é necessário que haja prova robusta de ser ele o único de propriedade da parte devedora, ao passo que, não existindo prova de tal fato, se afigura necessária a manutenção da constrição. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0027.12.030948-2/003 – Rel. Des. JOÃO CANCIO - Julgamento em 19/05/2015 – DJE do dia 21/05/2015)

Além disso, como bem analisou o Juízo, “ao contrário do que sustenta a exequente, a mera transferência da titularidade – na forma consumada no caso em debate – não afasta a impenhorabilidade do bem, pois, os elementos colhidos nos autos demonstram que os devedores ainda residem no imóvel, sendo este fato o suficiente para se declarar a impenhorabilidade do imóvel residencial, haja vista a garantia constitucional de proteção do direito à moradia e do direito de propriedade, nos moldes dos artigos 5º, inciso XXIII, e 6º, da Carta Magna”.

No caso, correto o entendimento do Juízo ao afirmar que
a transferência da titularidade do imóvel decorrente da integralização do capital da sociedade empresarial
Ceres Corretora de Cereais,
formada pelos devedores”, não configura fraude à execução,

Isto posto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023